Tribunal: TJMT
Processo: 1047229-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047229-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ZILDA CONCENCIO - CPF: 017.822.081-78 (RECORRIDO), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO. LAUDO METROLÓGICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR. FATURAMENTO PLURIMENSAL. LEGITIMIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O laudo metrológico elaborado conforme normas técnicas comprova a regularidade do medidor e afasta a alegação de cobrança indevida.

2. O faturamento plurimensal é legítimo quando realizado nos termos da regulamentação da ANEEL diante da impossibilidade de leitura.

3. A substituição do medidor e a variação posterior de consumo não comprovam, por si sós, falha no equipamento anterior.

4. A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

5. A ausência de contraprova técnica impede o afastamento da prova pericial apresentada pela concessionária.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrida contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da concessionária de energia elétrica, reformando sentença que havia reconhecido a inexigibilidade de débitos e condenado a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado prova circunstancial robusta, consistente na substituição do medidor e na normalização do consumo após a troca do equipamento. Alega ainda que o laudo metrológico seria insuficiente para comprovar o correto funcionamento do medidor no local da instalação, que houve falha na comunicação sobre o faturamento plurimensal e que o dano moral estaria configurado pela negativação indevida.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026